Tribunal: STF
Processo: ARE 1563611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PENSÃO. APELO DO SANTANDER. OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO BANDEPREV. PRELIMINAR DE ILEGITIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA. PROVA NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O GENITOR DO APELADO E A INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Do apelo do Santander:



    Intimado para complementar as custas recursais, o Apelante não se manifestara, ocorrendo a deserção, nos termos do art. 511, §2° do CPC/73 (norma vigente à época da interposição do recurso); Não conhecimento do apelo.



    - Do apelo do Bandeprev:



    O cerne da demanda consiste em definir se o genitor do Apelado, funcionário aposentado do Banco Bandepe e falecido em 26.06.1994, é titular de previdência complementar administrada pelo Apelante, a legitimar a concessão de pensão por morte em favor do Demandante.



    - As provas juntadas aos autos evidenciam a existência da relação jurídica/contratual entre o falecido e o Bandeprev, não tendo este demonstrado os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, nos termos do art. 373, II do CPC.



    - O art. 31, parágrafo único c/c o art. 32, §§ 1° e 2° do Regulamento daquela instituição preveem o pagamento de pensão mensal aos beneficiários (até o limite de 05) do participante falecido, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da suplementação outrora paga; Entende-se por beneficiário, dentre outros, os filhos menores, possuindo tal condição até os 21 anos, nos termos do art. 7°, I, §2° do citado Estatuto; Tais requisitos foram observados pelo julgador primevo quando da fixação da condenação.



    - Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §5°, e 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da demanda consiste em definir se o genitor do Apelado é titular de previdência complementar, a legitimar a concessão de pensão por morte em favor do Demandante.



    Em primeiro lugar, trata-se de fato incontroverso que o Apelado é filho de Luiz de Figueiredo Sobral (certidão de nascimento fls. 07), falecido em 26.06.1994 (certidão de óbito fls. 08), o qual era funcionário do Banco Bandepe (fls. 37), tendo se aposentado em 20.05.1991.



    Embora haja nos autos documento em que o citado de cujus solicita o cancelamento de sua contribuição perante a CAPRE - Caixa de Previdência e Assistência dos Funcionários do Banco do Estado de Pernambuco (fls. 106), instituição que antecedeu o Bandeprev no gerenciamento das aposentadorias privadas dos funcionários do BANDEPE, vislumbro nos autos elementos que indicam o restabelecimento do vínculo previdenciário.



    Com efeito, da análise do contracheque juntado pelo Apelado (fls. 09), datado de junho/1994, ou seja, mês do falecimento do seu genitor, observa-se que a fonte pagadora é o Bandeprev; O mesmo se constata quando da apreciação dos documentos de fls. 155/169, constando declaração, da citada Apelante, acerca dos dependentes do falecido, bem como descrição das pensões alimentícias pagas entre o período de 1991 a 1993.



    Ora, afigura-se incoerente o Apelante indicar não possuir vínculo com o de cujus, muito embora seja a respectiva fonte pagadora dos proventos de aposentadoria, bem como possua dados do beneficiário, inclusive dos seus dependentes.



    Tais circunstâncias, no meu sentir, evidenciam a existência da relação jurídica/contratual entre o falecido e o Bandeprev, não tendo este demonstrado os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, nos termos do art. 373, II do CPC.



    Destaco, ainda, que no documento de fls. 107, há informação de que a decisão de desligamento do Sr. Luiz de Figueiredo Sobral do CAPRE não tinha caráter irrevogável, podendo ser revista a qualquer tempo, tratando-se de relevante indicativo, associado às demais provas acima explicitadas, do restabelecimento do vínculo previdenciário pelo de cujus.



    Estabelecida a premissa acerca da relação contratual entre o Bandeprev e o genitor do Apelado, observo que o art. 31, parágrafo único c/c o art. 32, §§ 1° e 2° do Regulamento daquela instituição (fls. 87/104) preveem o pagamento de pensão mensal aos beneficiários (até o limite de 05) do participante falecido, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da suplementação outrora paga; Entende-se por beneficiário, dentre outros, os filhos menores, possuindo tal condição até os 21 anos, nos termos do art. 7°, I, §2° do citado Estatuto. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente